Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705475-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: LEONARDO DI PRAGA NUNES DE OLIVEIRA SUSCITADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência (ID 68820419) suscitado por LEONARDO DI PRAGA NUNES DE OLIVEIRA em face do JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e do JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que suas despesas são superiores aos seus rendimentos, fazendo jus ao benefício. Na demanda inicial, o autor ajuizou ação contra o BRB Banco de Brasília S.A. para requerer sua nomeação em novo cargo após ter sido aprovado em seleção interna, mas preterido na nomeação. O processo foi inicialmente distribuído para a 7a Vara de Fazenda Pública, que declinou da competência com base na Lei no 13.850/2019, que retirou a competência da Vara de Fazenda Pública para julgar causas de sociedades de economia mista distritais. Assim, a competência foi declinada para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em seguida, o processo foi redistribuído para a 16a Vara Cível de Brasília, que também declinou da competência para a Justiça do Trabalho, argumentando que o BRB é uma sociedade de economia mista de direito privado e que a relação de trabalho entre as partes deve ser julgada pela Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114, I, da Constituição Federal. O suscitante, autor da ação, argumenta que, diante do conflito negativo de competência entre a 7a Vara de Fazenda Pública e a 16a Vara Cível, a competência para julgar o presente conflito é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), conforme o artigo 66, II, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, requer-se a declaração de qual dos juízos é competente para julgar a lide e a concessão da gratuidade de justiça, conforme a Resolução 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando a hipossuficiência do requerente. Por fim, o suscitante suscita conflito negativo e requer a declaração de qual dos juízos é competente para julgar a ação. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do Conflito de Competência (ID 69440855). É o resumo dos acontecimentos. DECIDO Não conheço o conflito negativo de competência suscitado pela parte, vez que de acordo com o disposto no art. 66 do Código de Processo Civil-CPC, o processamento do instituto concernente ao conflito de competência pressupõe que 02 (dois) juízes se declaram competentes ou incompetentes para apreciar determinada demanda, vejamos: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. No caso, como o juízo da 16a Vara Cível de Brasília entendeu que o feito deverá ser distribuído a alguma vara trabalhista, por se tratar de relação de trabalho, a parte não pode suscitar conflito de competência quando houver juízos não vinculados ao mesmo tribunal. Nesse contexto, cabe colacionar o disposto na manifestação pela 1a Procuradoria de Justiça Cível: (...) 2. ADMISSIBILIDADE: NÃO CONHECIMENTO O processamento do conflito de competência pressupõe que dois Juízos se declararam competentes ou incompetentes para apreciar a demanda, ex vi, art. 66, do CPC1 . O conflito de competência só pode ser suscitado entre juízes vinculados ao mesmo tribunal, não se aplicando quando há declinação da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho. Assim, conflito entre juízes de um mesmo Tribunal é decidido por um órgão colegiado da 2a instância do Tribunal a que pertencem. Caso os magistrados sejam de tribunais diferentes, o conflito é resolvido por um Tribunal Superior. Com efeito, o artigo 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Outrossim, o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo entes da administração pública direta e indireta. Por conseguinte, quando um juiz cível reconhece que a matéria é trabalhista e declina do feito para a Justiça do Trabalho, não é admissível que a parte suscite o conflito de competência. O correto é que o juízo recebedor da Justiça do Trabalho, caso discorde e também se declare incompetente, suscite o conflito de jurisdição perante o tribunal competente. Isto porque os conflitos de competência previstos no Código de Processo Civil se restringem a juízes vinculados ao mesmo tribunal ou à mesma jurisdição, não alcançando situações em que há deslocamento entre diferentes ramos do Poder Judiciário. CONCLUSÃO À vista do exposto, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do conflito de competência. (...) Assiste razão ao representante do Ministério Público, razão pela qual peço vênia para subscrever a Manifestação de Segundo Grau da Procuradoria de Justiça (ID 69440855). DISPOSITIVO Por todo exposto, NÃO CONHEÇO o presente conflito negativo de competência. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator